Tribunal: TRF3
Processo: 5017385-55.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementadas antes do fracionamento do cadastro para cada unidade autônoma (o que geraria RIPs individualizados), visando evitar futuras divergências quanto aos laudêmios pagos e, por conseguinte, cobranças indevidas. Informa que naquela data também solicitou correção cadastral no RIP, que deveria ser efetuada antes das averbações de transferência. Alega que em 04 de novembro de 2014 a SPU cancelou o RIP n. 6213.0007080-35 e criou dois novos cadastros: RIP n. 6213.0118720-87, referente ao terreno discutido nos autos e RIP n. 6213.0118721-68, equivalente ao remanescente do lote, que não faz parte da presente ação mandamental. Afirma que a autoridade impetrada criou um novo cadastro para o terreno, cancelando o RIP anterior e ignorando os laudêmios nele recolhidos sem responder ao requerimento realizado. Propõe duas medidas para resolução das questões: o cancelamento do fracionamento do RIP 6213.0007080-35 e aproveitamento dos créditos de laudêmio para emissão de uma Certidão Autorizativa de Transferência e, posterior, averbação das transferências dos domínios úteis das unidades autônomas e a alocação dos créditos de laudêmio para cada uma das 967 unidades derivadas.

A liminar foi postergada.

Notificada, a autoridade apresentou informações.

É o

Inteiro teor:
478/821)

5017385-55.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO LAUDÊMIO. DESDOBRAMENTO DO RIP. NECESSIDADE FRACIONAMENTO DO IMÓVEL ANTES DO RECOLHIMENTO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, quais sejam, houve equívoco no momento de pagamento do valor do laudêmio, de modo que a impetrante deveria ter inicialmente solicitado o fracionamento do imóvel antes do recolhimento do valor e, como não o fez, a medida indicada pela autoridade é a solicitação de restituição para posterior recolhimento de forma correta, tendo em vista que ocorreu o desdobramento do RIP inicial.

2. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017385-55.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: NLS INCORPORADORA EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA PEREIRA BERNARDO - SP305135-A, GUSTAVO BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA - SP369631-A, LUANA TEIXEIRA SANTOS - SP369638-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017385-55.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: NLS INCORPORADORA EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA PEREIRA BERNARDO - SP305135-A, GUSTAVO BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA - SP369631-A, LUANA TEIXEIRA SANTOS - SP369638-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por NLS INCORPORADORA EIRELI – M em face da decisão que indeferiu a liminar com vistas a que fosse aproveitado o crédito total de laudêmio recolhido no cadastro primitivo do terreno (RIP no. 6213.0007080-35), mediante o cancelamento do fracionamento do RIP no 6213.0118720-87.

Sustenta o agravante, em síntese, que o RIP n. 6213.0007080-35 foi mencionado por ela apenas para comprovar todos os recolhimentos de laudêmio efetuados, mas em nenhum momento foram solicitadas quaisquer alterações de cadastro no sentido de envolver terceiros, bem como o único pedido de cancelamento requerido é do RIP n. 6213.0118720-87, que envolve somente a agravante e a SPU. (ID 1114118).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017385-55.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: NLS INCORPORADORA EIRELI - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA PEREIRA BERNARDO - SP305135-A, GUSTAVO BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA - SP369631-A, LUANA TEIXEIRA SANTOS - SP369638-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida nos seguintes termos:

“De acordo com a prescrição dos artigos 294 do novo CPC a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O artigo 298 dispõe que na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.

O art. 995, por sua vez, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Contudo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único).

No caso dos autos, não verifico risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação que justifique a concessão da liminar pela via extraordinária, sem a formação do devido contraditório. A concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida excepcional que pretere, mesmo que em parte, garantias do devido processo legal, devendo observar os requisitos legais antes referidos, sob pena de mal ferir a disciplina do art. 298 do CPC.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos.”

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos:

“NLS INCORPORADORA EIRELI – ME requer a concessão de liminar em Mandado de Segurança impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO a fim deque a autoridade impetrada seja compelida a aproveitar o crédito total de laudêmio (R$ 468.393,33) recolhido no cadastro primitivo do terreno (RIP n. 6213.0007080-35), alternativamente, mediante utilização dos seguintes caminhos: cancelamento do fracionamento do RIP n. 6213.0118720-87, que voltaria a ficar ativo; alocação dos créditos de laudêmio recolhidos no RIP n. 6213.0007080-35 para o RIP n. 6213.0118720-87 (que antes do fracionamento total das unidades autônomas foi o último cadastro ativo do terreno); emissão de CAT equivalente a 100% (cem por cento) do terreno para o RIP n. 6213.0118720-87 e retificação de todas as escrituras lavradas, o que seria providenciado pela Impetrante; retificação das escrituras e registro no Oficial de Registro de Imóveis; transferência do aforamento às empresas/investidores adquirentes do terreno; fracionamento total do empreendimento já em nome das empresas corretas; ou a alocação dos laudêmios pagos no RIP n. 6213.0007080-35 (origem do terreno quando da lavratura das escrituras) para todos os RIPs derivados; emissão de CAT para todos os RIPs derivados individualmente e retificação das escrituras, o que seria providenciado pela Impetrante; retificadas as escrituras e lançadas no Oficial de Registro de Imóveis, a transferência do aforamento às empresas adquirentes do terreno.

Afirma que era proprietária do domínio útil, por aforamento da União Federal, do imóvel situado na Alameda Rio Negro, n. 500 – parte do Lote n. 5.1, da Quadra n. 01, do empreendimento denominado “Alphaville – Centro Industrial e Empresarial”, no Município e Comarca de Barueri, Estado de São Paulo. Alega que após a regularização de sua aquisição firmou sociedade em conta de participação/contrato de parceria com investidores parceiros com os objetivos de fazer aprovar o projeto de construção, bem como de edificar e, a depender do interesse em particular de cada investidor, comercializar com terceiros as futuras unidades autônomas construídas. Aduz que contrataram a empresa DARTEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. como administradora, que por sua vez firmou contrato de construção com a SINCO – Sociedade Incorporadora e Construtora Ltda., que foi a responsável pela construção. Alega que com o cumprimento das obrigações contratuais realizou a incorporação do empreendimento que passou a ser denominado CONDOMÍNIO WEST TOWERS, bem como outorgou escrituras públicas de venda e compra das frações de terreno a cada uma das investidoras. Sustenta que compareceu à SPU para obter informações quanto ao recolhimento de laudêmio e atualização cadastral, que deveria ser feita após o registro dos títulos. Sustenta que recolheu laudêmio, junto ao RIP no 6213.0007080-35, proporcionalmente incidente, apenas e tão somente sobre a alienação das frações de terreno, uma vez que não houve quaisquer transferências de propriedade ou titularidade sobre a construção, que foi edificada por contratação. Afirma que em 26 de setembro de 2014, juntou matrícula imobiliária atualizada aos autos do processo administrativo n. 10880.013008/96-00, onde já constava o registro da incorporação imobiliária e parte das escrituras públicas de venda de frações de terreno. Aduz que naquela data destacaram à SPU que todos os laudêmios foram recolhidos no cadastro originário do imóvel, RIP n. 6213.0007080-35, razão pela qual as averbações de transferência do terreno aos investidores deveriam ser implementadas antes do fracionamento do cadastro para cada unidade autônoma (o que geraria RIPs individualizados), visando evitar futuras divergências quanto aos laudêmios pagos e, por conseguinte, cobranças indevidas. Informa que naquela data também solicitou correção cadastral no RIP, que deveria ser efetuada antes das averbações de transferência. Alega que em 04 de novembro de 2014 a SPU cancelou o RIP n. 6213.0007080-35 e criou dois novos cadastros: RIP n. 6213.0118720-87, referente ao terreno discutido nos autos e RIP n. 6213.0118721-68, equivalente ao remanescente do lote, que não faz parte da presente ação mandamental. Afirma que a autoridade impetrada criou um novo cadastro para o terreno, cancelando o RIP anterior e ignorando os laudêmios nele recolhidos sem responder ao requerimento realizado. Propõe duas medidas para resolução das questões: o cancelamento do fracionamento do RIP 6213.0007080-35 e aproveitamento dos créditos de laudêmio para emissão de uma Certidão Autorizativa de Transferência e, posterior, averbação das transferências dos domínios úteis das unidades autônomas e a alocação dos créditos de laudêmio para cada uma das 967 unidades derivadas.

A liminar foi postergada.

Notificada, a autoridade apresentou informações.

É o relatório.

Passo a decidir.

Para a concessão da medida liminar, devem estar presentes a relevância do fundamento e a possibilidade de ineficácia da medida, se ao final concedida, pressupostos legais esculpidos no artigo 7o, inciso III da Lei n. 12.016/09.

Deve haver, portanto, elementos sólidos que possibilitem a convicção da probabilidade de existência do direito alegado pelo demandante, além do risco de ineficácia da decisão se concedida somente ao final. É com enfoque nessas questões, portanto, dentro do breve exame cabível neste momento, que passo à análise da matéria.

Pelas informações e pelo quanto narrado pela parte impetrante, houve equívoco no momento de pagamento do valor do laudêmio. A impetrante deveria ter inicialmente solicitado o fracionamento do imóvel antes do recolhimento do valor.

Como não o fez, a medida indicada pela autoridade é a solicitação de restituição para posterior recolhimento de forma correta, até porque houve o desdobramento do RIP inicial (6213.0007080-35) em dois, sendo que em um deles não é a impetrante a detentora do domínio útil, podendo a medida requerida afetar direito de terceiros.

Apesar de não ser a solução buscada pela impetrante, tenho que é a mais correta para o caso em concreto.

Face ao exposto, INDEFIRO A LIMINAR.

Por fim, tornem conclusos para sentença.

Oficie-se e intime-se.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para que opine no prazo de 10 dias (artigo 12 da Lei no 12.016/09).”

Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO LAUDÊMIO. DESDOBRAMENTO DO RIP. NECESSIDADE FRACIONAMENTO DO IMÓVEL ANTES DO RECOLHIMENTO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, quais sejam, houve equívoco no momento de pagamento do valor do laudêmio, de modo que a impetrante deveria ter inicialmente solicitado o fracionamento do imóvel antes do recolhimento do valor e, como não o fez, a medida indicada pela autoridade é a solicitação de restituição para posterior recolhimento de forma correta, tendo em vista que ocorreu o desdobramento do RIP inicial.

2. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.